Tribunal: CARF
Processo: 13005.902488/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.902488/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.770 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
SANTA CRUZ FOMENTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
Demonstrado o erro de fato quanto à real natureza do crédito, mediante a
informação incorreta de que se trataria de pagamento indevido de estimativa,
quando a pretensão era utilizar o saldo negativo, tem-se pela possibilidade de
análise e reconhecimento do crédito verdadeiramente vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito no valor de R$3.914,42, e homologar
as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 11-53.949, da 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.902488/2009-50
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação – DCOMP,
por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL com débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$
9.196,56, seria decorrente de pagamento indevido ou a maior da contribuição apurada
no mês de novembro de 2005.
2. Através do despacho de fl. 04, emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita
Federal – DRF em Santa Cruz do Sul identificou integral utilização anterior do
pagamento para quitação de débito, em razão do que não reconheceu o direito creditório
e não homologou a compensação.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/03), alegando, em
síntese, que as estimativas pagas ao longo do exercício, somadas às retenções na fonte,
ultrapassaram a CSLL devida em R$ 9.196,56.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever deste último
identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que julga possuir. A
alegação de direito creditório distinto do apontado na Dcomp original constitui inovação
do pedido, descabendo aos órgãos julgadores sua apreciação em sede de manifestação
de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
“4. A manifestação de inconformidade é tempestiva (fl. 28) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, dela se conhecendo.
5. Como se observa nos autos, a interessada efetuou, em 29/12/2005, pagamento de
DARF no valor de R$ 15.053,60, relativo à CSLL apurada por estimativa em
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

30/11/2005. Por entender indevido o pagamento, transmitiu a declaração ora em exame,
por via da qual utilizou o pagamento como crédito para compensar débito por ela
apurado.
6. A DRF/Santa Cruz do Sul constatou a existência do pagamento, todavia observou que
o recolhimento fora vinculado ao próprio débito da CSLL apurada por estimativa em
novembro de 2005, conforme declarado em DCTF pela contribuinte.
7. Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer o pretendido crédito para a
interessada, dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório, alocado a débito
regularmente confessado pelo sujeito passivo. E, não sendo líquido e certo o crédito
contra a Fazenda Pública, não poderia ser postulada sua compensação para extinguir
débitos do sujeito passivo (art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN) 1.
8. Conforme relatei, a argumentação da defesa é de que as retenções na fonte somadas
às estimativas pagas superariam a CSLL devida no ano, no exato valor pretendido na
DCOMP.
9. Verifiquei que, tanto na DCTF quanto na DIPJ, a estimativa apurada em novembro
foi de R$ 15.053,60, de sorte que não houve pagamento indevido ou a maior da
estimativa. De outro lado, observa-se que, na ficha 17 da DIPJ, o sujeito passivo apurou
CSLL negativa no valor de R$ 9.196,56, montante esse informado como crédito na
DCOMP.
10. Resta claro, assim, que o pleito da inconformada não é outro senão o de obter o
reconhecimento de crédito atinente a saldo negativo do ano-calendário 2005, e não a
pagamento indevido ou a maior da estimativa apurada em novembro de 2005.
11. Considero descaber a este colegiado o exame do alegado saldo negativo do ano-
calendário 2005, exercício 2006, por se tratar de matéria nova, que, como já visto, não
foi nem poderia ter sido apreciada pela DRF/Santa Cruz do Sul, unidade detentora da
competência originária para conhecer de declaração de compensação. Às Delegacias de
Julgamento cabe conhecer e julgar, após instaurado o litígio, as manifestações de
inconformidade contra a decisão da autoridade competente para apreciar originalmente
a compensação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2016 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 44), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/10/2016 (e-Fls. 46 a 49).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, reiterando que o crédito se trata na verdade de saldo negativo
de CSLL.
O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
(...)
Como relatado acima, a Recorrente transmitiu o presente pedido de compensação como
se o crédito fosse decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, entretanto, ao
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

instaurar o litígio, explanou que na realidade se tratava de Saldo Negativo de CSLL, do
ano de 2005.
A fim de corroborar o alegado, o contribuinte juntou ao processo a DIPJ 2006 (e-Fl. 65
a 90), e os comprovantes de pagamento das estimativas (e-Fls. 59 a 63), bem como
apresentou uma planilha com a composição da apuração anual.
Compulsando-se a Ficha 17 da DIPJ verifica-se que de fato o valor da apuração do
Saldo Negativo da CSLL coincide com o valor de R$ 9.196,56 transmitido na
declaração.
Entretanto, surge a controvérsia se houve mero erro formal na transmissão da
declaração, ou se o contribuinte está inovando o crédito.
Analisando-se o caso, entendo que há fortes indícios de que houve mero erro formal no
preenchimento da DCOMP. Isto porque, o valor do crédito solicitado é exatamente o
mesmo apurado como saldo negativo na DIPJ 2006. Além disso, o DARF informado é
referente ao pagamento da estimativa mensal do mesmo ano calendário
(Novembro/2005), tendo este sido computado na apuração anual.
Dito isto, e em homenagem ao Princípio da Verdade Material, que rege os processos
administrativos fiscais, entendo por superar essa questão para verificar a materialidade
do crédito.
Contudo, para que se possa fazer tal análise, faz-se necessário, portanto, a conversão do
julgamento em diligência, para que a unidade de origem possa conferir a apuração da
CSLL feita pela Recorrente na DIPJ 2006, bem como confirmar o pagamento das
estimativas e das retenções na fonte que compuseram o crédito do saldo negativo
vindicado.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
(i) Confira a apuração da CSLL do AC 2005, confirmando o pagamento das estimativas
mensais e das retenções na fonte informados na DIPJ 2006;
(ii) Caso necessário, notifique o contribuinte a apresentar os registros contábeis-fiscais
complementares que corroborem a apuração do tributo;
(iii)Após, elabore parecer conclusivo acerca da existência de crédito disponível
decorrente de saldo negativo de CSLL do AC 2005, no valor pleiteado pelo
contribuinte;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Informação
Fiscal (e-Fls. 186 e ss), cujo teor será apreciado mais adiante no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência na qual a
unidade de origem emitiu o seguinte parecer conclusivo:
1. A presente Informação Fiscal tem por objetivo atender a Resolução n° 1001-000.214
- 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de 15 de janeiro de 2020, fls 101 a 105, que decidiu por converter o
julgamento do recurso em diligência a unidade de origem para que esta: “(i) confira a
apuração da CSLL do AC 2005, confirmando o pagamento das estimativas mensais e
das retenções na fonte informados na DIPJ 2006; (ii) caso necessário, notifique o
contribuinte a apresentar os registros contábeis-fiscais complementares que corroborem
a apuração do tributo; (iii) após, elabore parecer conclusivo acerca da existência de
crédito disponível decorrente de saldo negativo de CSLL do AC 2005, no valor
pleiteado pelo contribuinte.”
2. Procede-se, portanto, o relato das informações, conforme solicitado.
3. O presente processo trata da Dcomp n° 37236.22187.150206.1.3.04-8109 na qual o
contribuinte solicita reconhecimento de direito creditório relativo a pagamento indevido
ou a maior de CSLL de DARF arrecadado em 29/12/2005, no valor original de R$
9.196,56, para fins de compensação, fls 19 a 23.
4. Inicialmente, o pleito do contribuinte foi indeferido com base nos fundamentos do
Despacho Decisório no de rastreamento 831277776 (fl 4), corroborado no julgamento
realizado em 31/08/2016, pela 3a Turma da DRJ/REC com a emissão do Acórdão 11-
53.949 (fls 37 a 40).
5. Porém, após protocolo de Recurso Voluntário pelo contribuinte (fls 46 a 49) foi
proferida a Resolução 1001-000.214 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária
do CARF, em sessão realizada em 15/01/2020, que decidiu “converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta (i) confira a apuração da
CSLL do AC 2005, confirmando o pagamento das estimativas mensais e das retenções
na fonte informados na DIPJ 2006; (ii) caso necessário, notifique o contribuinte a
apresentar os registros contábeis-fiscais complementares que corroborem a apuração do
tributo; (iii) após, elabore parecer conclusivo acerca da existência de crédito disponível
decorrente de saldo negativo de CSLL do AC 2005, no valor pleiteado pelo contribuinte
.” (fls 101 a 105)
6. Sendo assim, é necessário proceder à análise da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) que é o instrumento por meio do qual o
contribuinte deve informar os débitos de estimativas mensais de CSLL e a composição
do respectivo saldo negativo/imposto a pagar de CSLL para o ano-calendário de
referência.
7. Em 19/06/2006 foi recepcionada a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica –DIPJ original, relativa ao ano-calendário de 2005, em que o
contribuinte opta pela tributação pelo lucro real anual, fls 108 a 132
8. Ao final do ano-calendário de 2005, apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$
9.196,56 oriundo de CSLL mensal paga por estimativa em montante superior a CSLL
apurada ao final do período, segundo informações da Ficha 17 – Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da DIPJ.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

9. No curso do ano-calendário de análise, o contribuinte apurou valores de estimativas
de CSLL nos meses de janeiro a novembro com base na Receita Bruta e acréscimos.
Nestes meses e em dezembro deduziu dos débitos apurados CSLL retida na fonte que
alcançou o total de R$ 5.532,97.
10. Este valor de CSLL retida na fonte, utilizado na composição do saldo negativo ora
pleiteado, não foi totalmente confirmado nas Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) transmitidas pela fonte pagadoras em que consta o contribuinte como
beneficiário, fl. 166. Confirmou-se o valor de R$ 277,83 a título de CSLL retida na
fonte.
11. Desse modo, o contribuinte foi intimado em 2 (duas) oportunidades a apresentar os
Comprovantes de Contribuição Social Retida na Fonte, emitido em seu nome pelas
fontes pagadoras dos rendimentos recebidos que sofreram retenção de CSLL na fonte, fl
173. A ciência das intimações deu-se em 22/09/2020 e 10/11/2020, conforme Avisos de
Recebimentos às fls 177 e 180.
12. Informo que atualmente o contribuinte detentor do possível direito creditório
encontra-se com a situação cadastral baixada desde 20/01/2011, fl 167, e, portanto, a
intimação foi enviada ao endereço, fl 172, do responsável pelo acervo da sociedade, que
foi assumido pelo sócio José Carlos Zilio, conforme distrato protocolado na Junta
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, fls 181 a 185.
13. Vencido o prazo para atendimento às intimações e até a presente data o contribuinte
não apresentou quaisquer documentos que comprovem as retenções que compuseram o
crédito pleiteado. Portanto, o valor de R$ 5.255,14, deduzido das estimativas mensais
apuradas e utilizado na composição do crédito de saldo negativo de CSLL apurado não
restou confirmado.
14. Os débitos de estimativas de CSLL a pagar apurados nos meses de janeiro a
novembro foram devidamente informados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), fls 133 a 154, e encontram-se quitados por pagamentos,
fls 155 a 165.
15. Portanto, de acordo com o supra explanado, considerando-se as importâncias
efetivamente pagas a título de estimativa mensal, os valores que deveriam constar na
Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido são os seguintes:

16. Desse modo, é passível de ser reconhecido ao contribuinte o valor de R$ 3.941,42 a
título de saldo negativo de CSLL, apurado ao final de ano-calendário de 2005, e
homologada a compensação declarada até o limite do crédito a ser reconhecido.
17. Finalizada diligência proposta, encaminho o presente processo à Equipe de
Execução do Direito Creditório para providenciar ciência ao contribuinte e demais
procedimentos.

Como se vê, pela análise da autoridade fiscal, parte crédito de saldo negativo não
se restou reconhecido, em razão da ausência de comprovação de grande parte das retenções na
fonte que compunham o crédito.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.770 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902488/2009-50

Verifica-se ainda no relatório fiscal que, mesmo a empresa se encontrando
baixada, a autoridade fiscal por 02 vezes intimou o sócio da empresa a apresentar os
comprovantes de retenções de CSLL, contudo a intimação não teve resposta.
Portanto, corroboro com a conclusão emitida pela autoridade diligenciadora pelo
reconhecimento apenas parcial do crédito de saldo negativo de CSLL, na quantia de R$
3.914,42.
Ademais, como já destacado na resolução, entendo que o mero erro formal no
preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao aproveitamento do crédito. Demonstrado
o erro de fato quanto à real natureza do crédito, mediante a informação incorreta de que se
trataria de pagamento indevido de estimativa, quando a pretensão era utilizar o saldo negativo,
tem-se pela possibilidade de análise e reconhecimento do crédito verdadeiramente vindicado.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito pleiteado no valor de R$ 3.914,42, e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 199
DF CARF MF
Original